Tribunal: STF
Processo: ARE 1425750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Policial Militar – Condenação pelo delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) – trânsito em julgado – representação do Ministério Público do Estado visando a exclusão do militar das fileiras da Corporação - condição de procedibilidade – análise da infringência que a condenação oportunizou aos valores éticos e morais da Instituição – Defesa – a cassação representaria infringência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - especialmente, em face de da ausência de demonstração concreta de que seja a única medida cabível a ser aplicada na hipótese - ato praticado pelo representado pode ser considerado como fato absolutamente isolado na sua carreira - a conduta do representado causou pouco ou nenhum reflexo na comunidade local e no seio da tropa – alegações defensivas afastadas - a condenação criminal transitada em julgado se concretizou em face da procedência por fato típico em que o representado se aliou a outros militares e a civis com a finalidade de explorar jogos de azar - os jogos de azar constituem importante fonte de renda para a criminalidade que, a partir dos lucros deles auferidos, dá azo à prática de uma série de outros delitos que atentam contra a Sociedade, a exemplo do tráfico de armas e de substâncias entorpecentes - a imagem da Corporação, e de seus integrantes, foi exposta perante a sociedade civil, de forma negativa - trata-se de profissional da segurança pública em quem a Sociedade deposita sua confiança, justamente, na prevenção, inibição e repreensão de delitos como os já mencionados - atitudes como esta, praticadas por militares não comprometidos com os valores da Instituição, que mancham a imagem de centenas de integrantes de uma Corporação íntegra, alinhada com os interesses da Sociedade a ponto de entregar a própria vida em prol dos cidadãos de bem – representação ministerial procedente – unânime. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente